Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DA SEDE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Monitória fundada em duplicatas mercantis.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, foro do domicílio da ré.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de declinação, de ofício, da competência para o domicílio da ré na ação monitória fundada em duplicatas mercantis sem praça de pagamento definida.
III – Razões de decidir
4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Goiânia/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ
5. A agravante-autora tem sede no Núcleo Bandeirante/DF, a agravada-ré tem domicílio em Goiânia/GO e a ação monitória fundada em duplicatas mercantis foi proposta na Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, com fundamento no art. 46, §2o, do CPC, sob alegação de que o endereço da ré era incerto ou desconhecido.
6. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor.
7. A agravante-credora, ao propor a ação monitória no Núcleo Bandeirante/DF, local da sua sede, não o escolheu aleatoriamente.
8. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 17, Lei no 5.474/1968.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0740144-66.2024.8.07.0000, Acórdão 1964757, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/2/2025.